Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600013-67.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
06/10/2020
Número: 0600013-67.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 13/08/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600015-21.2020.6.16.0015
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Filiação/Desfiliação, Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600013-
67.2020.6.16.0139 que, tendo sido cumpridos os requisitos previstos no § 2º do art. 19 da Lei nº
9.096/95 e nos arts. 11 e 16 da Resolução TSE nº 23.596/19, julgou procedente o pedido. (Pedido de
Inclusão em Lista Especial de Filiados apresentado por Alessandra Regina Muffo Tortato em face
da Comissão Provisória Municipal de Ponta Grossa do Partido Republicano Brasileiro - PRB (atual
Republicanos), com fundamento no art. 19, § 2º, da Lei nº 9.096/95, alegando que, em 03/04/2020 a
requerente compareceu em reunião com o presidente do partido requerido, voltada exclusivamente
para a concretização de sua filiação ao partido Republicanos, ocasião em que assinou a sua ficha
de filiação e, pela evidente desídia do partido, a requerente não foi incluída na sua lista oficial de
filiados, prejudicando-a porque obsta sua intenção de se candidatar à vereança no certame
eleitoral de 2020. O Juízo determinou ao Cartório, nos termos do art. 16, § 2º, da Res. TSE
23596/2019, o registro no sistema FILIA da autorização de processamento especial da lista de
filiados, filiação esta que foi processada nos termos do cronograma e que culminou com a inclusão
de Alessandra Regina Muffo Tortato na lista oficial de filiados ao partido Republicanos). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
ALESSANDRA REGINA MUFFO TORTATO (RECORRIDO)
ADRIELI FARAGO HILGEMBERG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (TERCEIRO
INTERESSADO)
REPUBLICANOS (Comissão Provisória Municipal de Ponta
Grossa PR) (TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10631
766
06/10/2020 15:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.367

RECURSO ELEITORAL 0600013-67.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ALESSANDRA REGINA MUFFO TORTATO
- OAB/PR0074296A
ADVOGADO: ADRIELI FARAGO HILGEMBERG
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
TERCEIRO INTERESSADO: REPUBLICANOS (Comissão Provisória Municipal de Ponta Grossa
PR)

EMENTA
-
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
RELAÇÃO
ESPECIAL.
PROVA
UNILATERAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/10/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de pedido de inclusão em lista especial de filiados formulado
por Alessandra Regina Muffo Tortato em face de Comissão Provisória Municipal de Ponta
Grossa do Partido Republicano Brasileiro.
Num. 10631766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/10/2020 15:41:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100614001664000000010094242
Número do documento: 20100614001664000000010094242

Alegou na inicial que se filiou ao PRB em 03/04/2020, mas que a referida filiação
não foi incluída no sistema FILIA por desídia do requerido. Instruiu a peça inaugural com
documentos pessoais e cópia da ficha de filiação.
Por sentença (id. 9161666), o juízo
julgou procedente o pedido por
a quo
entender estarem presentes os requisitos legais, com base no § 2º do art. 19 da Lei nº
9.9096/95, e nos arts. 11 e 16 da Resolução TSE nº 23.516/19.
Irresignado, o Ministério Público Eleitoral recorreu da decisão (id. 9161816),
alegando nas suas razões, em síntese: a) que cumpre ao prejudicado por desídia ou má-fé do
partido a comprovação do vínculo partidário, para que possa figurar em relação especial; b)
que a cópia da ficha de filiação, apresentada pelo requerente, é documento produzido
unilateralmente, não sendo apto a comprovar a regular e tempestiva filiação; c) que a
autorização de filiação a destempo, com base em fotografia da ficha de avaliação, legitimaria
inúmeros requerimentos similares cuja data e teor poderiam ser manipulados em burla aos
prazos de filiação. Requereu a reforma da i. sentença para julgar improcedente o pedido inicial
de inclusão em relação especial de filiados.
A Recorrida apresentou contrarrazões (id. 9162366) alegando, em síntese, que a
sentença recorrida não merece reparo, pois está fundamentada na previsão no art. 19, § 2º, da
Lei nº 9.099/96, que possibilita aos prejudicados por desídia ou má-fé requerer diretamente à
Justiça Eleitoral a inclusão em lista especial de filiados. Aduz, ainda, que a legislação não faz
menção às provas que devam instruir o requerimento de lista especial, não merecendo
acolhida a argumentação do Ministério Público quanto a eventual fragilidade probatória da ficha
de filiação apresentada.
Recebidos os autos neste Tribunal, foram distribuídos a este relator e, nos termos
do art. 269, § 1º, do Código Eleitoral, fez-se vista à Procuradoria Regional Eleitoral.
Em parecer de id. 9645216, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso eleitoral.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, eis que o Recorrente recebeu vista dos autos com a
decisão recorrida em 23/07/2020 (id. 9161716) e interpôs razões no mesmo dia (id. 9161816).
Além disso, estão presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual o Recurso Eleitoral deve ser conhecido.
O Recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada uma vez que: a)
cumpre ao prejudicado por desídia ou má-fé do partido a comprovação do vínculo partidário,
para que possa figurar em relação especial; b) a cópia da ficha de filiação, apresentada pelo
requerente, é documento produzido unilateralmente, não sendo apto a comprovar a regular e
tempestiva filiação; c) a autorização de filiação a destempo, com base em fotografia da ficha de
avaliação, legitimaria inúmeros requerimentos similares cuja data e teor poderiam ser
manipulados, em burla aos prazos de filiação.
Num. 10631766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/10/2020 15:41:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100614001664000000010094242
Número do documento: 20100614001664000000010094242

Nas suas contrarrazões, a Recorrida propugna que a sentença recorrida não
merece reparo, pois: a) está fundamentada na previsão no art. 19, § 2º, da Lei nº 9.096/95, que
possibilita aos prejudicados por desídia ou má-fé requerer diretamente à Justiça Eleitoral a
inclusão em lista especial de filiados; b) que a legislação não faz menção às provas que devam
instruir o requerimento de lista especial, não merecendo acolhida a argumentação do Ministério
Público quanto a eventual fragilidade probatória da ficha de filiação apresentada.
Em síntese, trata-se de caso em que a recorrida obteve por sentença a inclusão
em lista especial, o que gerou a irresignação do Ministério Público Eleitoral, ora recorrente.
Pois bem.
Tem-se que filiação partidária é uma das condições de elegibilidade previstas no
artigo 14, § 3º, da Constituição Federal, qualidade indispensável àquele que pretende
concorrer a cargo eletivo.
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(
.
.
.
)
§
3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: I
-
a
n a c i o n a l i d a d e
b r a s i l e i r a ;
II
-
o
pleno
exercício
dos
direitos
políticos;
I I I
-
o
a l i s t a m e n t o
e l e i t o r a l ;
IV
-
o
domicílio
eleitoral
na
circunscrição;
V
-
a
f i l i a ç ã o
p a r t i d á r i a ;
VI - a idade mínima de: (...)
Ademais, a Lei nº 9.504/97 estabeleceu, em seu artigo 9º, que para concorrer às
eleições o candidato deverá estar com a
pelo menos seis meses antes do
filiação deferida
pleito. Trata-se, assim, de requisito temporal que, no corrente exercício, encerrou-se em
04/04/2020.
Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido
no mesmo prazo.
Em termos procedimentais, a atual redação do artigo 19 da Lei nº 9.096/95,
estabelecida pela recente Lei nº 13.877/2019, dispôs que, deferida internamente a filiação, a
agremiação deve inserir os dados no sistema FILIA que, automaticamente, encaminhará a
relação de todos os filiados aos juízes eleitorais, com vistas a aferir o cumprimento do prazo de
filiação. Além disso, no parágrafo 2º dispôs que, havendo desídia ou má-fé por parte da
agremiação, os prejudicados podem requerer ordem judicial para inserção dos dados,
possibilitando-se a formação da chamada "relação especial".
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de
direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema
eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão
Num. 10631766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/10/2020 15:41:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100614001664000000010094242
Número do documento: 20100614001664000000010094242

i n s c r i t o s
.
(
.
.
.
)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
observância do que prescreve o
deste artigo.
caput
O artigo 11,
, da Resolução TSE nº 23.596/2019, publicada antes da
caput
vigência da Lei 13.877/2019, reproduziu a redação original daquele dispositivo, que
previa a obrigatoriedade de remessa da relação de filiados nos meses de abril e outubro de
cada ano, denominada "relação ordinária", assim como, no seu § 2º, a previsão das hipóteses
de "relação especial".
Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus
órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral
para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de
candidatura, a relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona
eleitoral, da qual constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que
estão inscritos e a data do deferimento das respectivas filiações (Lei nº 9.096/1995, art. 19,
.
c
a
p
u
t
)
(
.
.
.
)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona
eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias,
o que prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o disposto no
art. 16 desta resolução.
A partir das mencionadas relações forma-se a denominada "lista oficial" de
filiados, que é publicada pela Justiça Eleitoral e cujos dados servem de prova de filiação,
inclusive com vista à candidatura a cargo eletivo, conforme dispõe o artigo 20 da mesma
Resolução.
Além disso, as Portarias TSE nº 131/2020 e 357/2020 aprovaram o cronograma
para processamento dos dados das listas internas e especiais sobre filiação partidária relativos
ao primeiro semestre de 2020, nas quais foram definidas as seguintes datas limites:
15/04/2020 e 16/06/2020. Portanto, somente os nomes submetidos até essas datas constarão
da lista oficial anteriormente mencionada.
Ainda, a se pontuar que, face ao quadro de pandemia vivenciado no país, foi
promulgada a Emenda Constitucional nº 107/2020. Esta, além de adiar a data das eleições
deste ano, trouxe disposição relevante para a análise deste feito, contida no § 2º do seu artigo
1º:
Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de
novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde
houver,
observado
o
disposto
no
§
4º
deste
artigo.
§ 1º Ficam estabelecidas, para as eleições de que trata o
deste artigo, as seguintes
caput
d
a
t
a
s
:
I - a partir de 11 de agosto, para a vedação às emissoras para transmitir programa
apresentado ou comentado por pré-candidato, conforme previsto no § 1º do art. 45 da Lei nº
9 . 5 0 4 ,
d e
3 0
d e
s e t e m b r o
d e
1 9 9 7 ;
II - entre 31 de agosto e 16 de setembro, para a realização das convenções para escolha dos
Num. 10631766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/10/2020 15:41:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100614001664000000010094242
Número do documento: 20100614001664000000010094242

candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações, a que se refere o caput do art. 8º
da
Lei
nº
9.504,
de
30
de
setembro
de
1997;
III - até 26 de setembro, para que os partidos e coligações solicitem à Justiça Eleitoral o
registro de seus candidatos, conforme disposto no caput do art. 11 da Lei nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e no caput do art. 93 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965;
IV - após 26 de setembro, para o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet,
conforme disposto nos arts. 36 e 57-A da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e
no
caput
do
art.
240
da
Lei
nº
4.737,
de
15
de
julho
de
1965;
V - a partir de 26 de setembro, para que a Justiça Eleitoral convoque os partidos e a
representação das emissoras de rádio e de televisão para elaborarem plano de mídia,
conforme disposto no art. 52 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;
VI - 27 de outubro, para que os partidos políticos, as coligações e os candidatos,
obrigatoriamente, divulguem o relatório que discrimina as transferências do Fundo Partidário
e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, os recursos em dinheiro e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados, conforme disposto
no inciso II do § 4º do art. 28 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;
VII - até 15 de dezembro, para o encaminhamento à Justiça Eleitoral do conjunto das
prestações de contas de campanha dos candidatos e dos partidos políticos, relativamente ao
primeiro e, onde houver, ao segundo turno das eleições, conforme disposto nos incisos III e
IV do caput do art. 29 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.
§ 2º
fixados na Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e na Lei nº
Os demais prazos
4.737, de 15 de julho de 1965, que não tenham transcorrido na data da publicação desta
Emenda Constitucional e tenham como referência a data do pleito serão computados

de
2020.
considerando-se
a
nova
data
das
eleições
[não destacado no original]
Em decorrência e
, os prazos que já haviam decorrido na data
a contrario sensu
de publicação da Emenda - 03/07/2020, no Diário Oficial da União - ficam definitivamente
consolidados. É exatamente o caso da data de 04 de abril - último dia para filiar-se a partido
político visando as eleições deste ano -, do dia 15 do mesmo mês - derradeira oportunidade
para a submissão das listas internas e do dia 16 de junho - última data para inserção do nome
do filiado prejudicado na relação especial de filiados pelos partidos políticos via FILIA.
Pois bem.
No caso concreto, a Recorrida pleiteou sua inclusão na relação especial alegando
desídia do partido. Para isso acostou cópia da ficha de filiação (id. 9160416):
Num. 10631766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/10/2020 15:41:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100614001664000000010094242
Número do documento: 20100614001664000000010094242

O referido pedido foi protocolado no dia 15 de junho de 2020, dentro do prazo
previsto na Portaria TSE nº 357/2020 para inclusão dos filiados na relação especial pelos
partidos políticos.
Num. 10631766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/10/2020 15:41:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100614001664000000010094242
Número do documento: 20100614001664000000010094242

Entretanto, embora o pedido tenha sido veiculado no prazo, ao se considerar a
base probatória colacionada o caso seria de indeferimento.
Encontra-se estabelecido na jurisprudência que quaisquer atos originados do
partido político - como a ficha de filiação - são tidos por unilaterais, desprovidos de fé pública.
Por conseguinte, são insuficientes para fazer prova da data em que supostamente
realizada a filiação, de modo a demonstrar que houve desídia do partido no trato e envio da
relação de filiados.
A prova a ser apreciada consiste exclusivamente na ficha de filiação e de sua
análise extrai-se que não goza de fé pública, que a Recorrida só ingressou em Juízo no dia
15/06/2020, não há prova de que a filiação foi firmada, como alegado, no dia 03/04/2020, e
tampouco antes do dia 15/04/2020, o que lhe garantiria o direito de figurar na relação especial.
Em verdade, após o processamento da relação de filiados, verificou-se que a Recorrida
encontra-se filiada a outra agremiação.
Note-se que não se está aqui a discutir a regularidade da filiação, questão afeita a
eventual e futuro requerimento de registro de candidatura, mas apenas a prova da data em que
ocorrida - elemento essencial a definir se há direito a figurar na relação oficial de filiados ou
não.
Embora não haja pedido específico nas razões, que se restringem ao pedido de
inclusão na relação especial, a título de
registra-se não ser possível, no presente
obiter dictum
procedimento, declarar a regularidade da filiação ou a data em que realizada.
Como é cediço, o momento oportuno para verificação do atendimento às
condições de elegibilidade é o registro de candidatura, conforme dispõe o art. 11, §§ 1º e 10 da
Lei 9.504/96.
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos
até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as
eleições
(Redação
dada
pela
Lei
nº
13.165,
de
2015)
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
I
-
c ó p i a
d a
a t a
a
q u e
s e
r e f e r e
o
a r t .
8 º ;
II
-
autorização
do
candidato,
por
escrito;
I I I
-
p r o v a
d e
f i l i a ç ã o
p a r t i d á r i a ;
IV
-
declaração
de
bens,
assinada
pelo
candidato;
V - cópia do título eleitoral ou certidão, fornecida pelo cartório eleitoral, de que o candidato é
eleitor na circunscrição ou requereu sua inscrição ou transferência de domicílio no prazo
p r e v i s t o
n o
a r t .
9 º ;
V I
-
c e r t i d ã o
d e
q u i t a ç ã o
e l e i t o r a l ;
VII - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral, Federal e
E s t a d u a l
;
VIII - fotografia do candidato, nas dimensões estabelecidas em instrução da Justiça Eleitoral,
para
efeito
do
disposto
no
§
1º
do
art.
59.
IX - propostas defendidas pelo candidato a Prefeito, a Governador de Estado e a Presidente
d a
R e p ú b l i c a .
(
.
.
.
)
Num. 10631766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/10/2020 15:41:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100614001664000000010094242
Número do documento: 20100614001664000000010094242

§ 10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no
momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações,
fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade.
Além disso, a inserção em relação oficial é apenas uma das formas de se provar
a regularidade da filiação partidária, mas não a única. Confira-se a propósito a redação da
Súmula 20 do TSE:
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata
o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo
quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.
Portanto, a despeito de não ter sido incluída na relação oficial, na hipótese de
obter a indicação do seu partido para disputar as próximas eleições, a verificação da
regularidade de sua filiação partidária será realizada em eventual e futuro requerimento de
registro de candidatura, sendo inviável antecipar essa discussão - até porque, no registro, há
etapa própria de impugnação da candidatura, inexistente no procedimento ora sob apreciação.

CONCLUSÃO
Forte nas razões expostas, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral e,
no mérito, dar-lhe provimento.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600013-67.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA - RECORRIDA: ALESSANDRA REGINA MUFFO TORTATO - Advogada da
RECORRIDA: ADRIELI FARAGO HILGEMBERG - PR0074296A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 05.10.2020.
Num. 10631766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/10/2020 15:41:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100614001664000000010094242
Número do documento: 20100614001664000000010094242